Tribunal: TJMT
Processo: 1026437-74.2020.8.11.0003
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026437-74.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 214.086.611-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026437-74.2020.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1002061-96.2021.8.11.0000 ]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

Número do Protocolo:

1026437-74.2020.8.11.0003

Data de Julgamento
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONTROLE INTERNO – CRIAÇÃO DO SISTEMA – PROJETO DE LEI – CARGO, CARREIRA E SALÁRIOS
– IMPLEMENTO LEGISLATIVO E CUSTO FINANCEIRO – PRUDÊNCIA E DEFERÊNCIA NA ATUAÇÃO JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (
HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35
).

2. A instituição
de um sistema de controle interno, nos moldes do pleiteado na petição inicial, demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento. Em situações como a presente, o judiciário deve atuar com prudência e deferência em relação a atuação da gestão municipal.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026437-74.2020.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1002061-96.2021.8.11.0000 ]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS e JOSÉ CARLOS JUNQUEIRA DE ARAÚJO contra sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Civil Pública nº 1026437-74.2020.8.11.0003, julgou improcedente a pretensão inicial (Id. 111133990).

Sustenta o Apelante, em síntese, que a sentença não analisou adequadamente a pretensão inicial, considerando que os servidores públicos ocupantes do cargo de controlador interno não detém autonomia para exercerem correta e legalmente as funções públicas decorrentes do cargo ocupado. Aduz que é necessário garantir o plano de cargo e carreira da categoria, para que possam atuar com liberdade e sem temor. A pretensão recursal se volta para reforma da sentença e procedência dos pedidos formulados na inicial.

Os Apelados, em contrarrazões, discorrem sobre o desprovimento recursal (Id. 111133994).

O pedido de intervenção, na condição de
amicus curiae
, formulado pela ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES E CONTROLADORES INTERNOS DO ESTADO DE MATO GROSSO – AUDICOM-MT foi indeferido (Id. 150551150).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Procurador Edmilson da Costa Pereira, manifesta pelo provimento do apelo (Id. 151694668).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
APELAÇÃO CÍVEL (198)
1026437-74.2020.8.11.0003 – PROCESSO DE ORIGEM [1002061-96.2021.8.11.0000 ]

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS, JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, sustenta o Apelante que a sentença não analisou adequadamente a pretensão inicial, considerando que os servidores públicos ocupantes do cargo de controlador interno não detém autonomia para exercerem correta e legalmente as funções públicas decorrentes do cargo ocupado. Aduz que é necessário garantir o plano de cargo e carreira da categoria, para que possam atuar com liberdade e sem temor.

A petição inicial da Ação Civil Pública informa que a fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da administração pública também é exercida pelo sistema de controle interno de cada Poder, conforme determina os artigos 70 e 74 da Constituição Federal e artigos 46 e 52 da Constituição do Estado de Mato Grosso. Informa que o sistema de controle interno deve gozar de independência administrativa e gerencial, permitindo a atuação sem qualquer tipo de ingerência.

Ao final, o Autor formulou o seguinte pedido de mérito:

06. DO PEDIDO FINAL: a procedência do pedido para que o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS seja condenado à
OBRIGAÇÃO DE FAZER

consistente na criação de uma unidade de controle interno diretamente vinculada ao Prefeito Municipal de Rondonópolis, a ser provida unicamente por cargos efetivos de controladores internos aprovados em concurso público, em carreira em que lhes seja expressamente assegurada a devida autonomia funcional para o desempenho de sua função, mediante a edição de ato normativo prevendo o plano de cargos, carreira e salários e com a definição de suas atribuições, deveres, responsabilidades, poderes e prerrogativas, na forma do que dispõem os arts. 31 e 74 da Constituição Federal e demais dispositivos mencionados na presente exordial, mediante projeto de lei a ser encaminhado ao Poder Legislativo no prazo de trinta (30) dias
, tornando definitivas as medidas requeridas em sede de tutela provisória;

(Id. 111133494)

O juiz de primeiro grau, ao analisar a controvérsia, assim considerou:

No caso, é de trivial conhecimento que a criação dos aludidos cargos, bem como a realização de concurso público, são questões atreladas ao mérito administrativo, não podendo ser imposta pelo julgador, em face ao princípio da separação dos poderes, insertos na Constituição Federal, artigos 2º, 5º, inciso II, 30, I e art. 61.

De igual forma, o Poder Judiciário não dispõe de competência constitucional para interferir na estrutura organizacional do Município, determinando a criação de unidades, secretarias ou estabelecer a forma de execução dos atos legislativos e administrativos para a efetivação das obrigações.

(Id. 111133986)

A sentença, de forma objetiva, concluiu que em casos como o dos autos, o prefeito exerce prerrogativa atribuída em lei, não cabendo, por conseguinte, ao Poder Judiciário imiscuir-se nos sobreditos critérios de mérito administrativo, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos Poderes.

Esclarecido esse contexto, observo que a
fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei, conforme prevê o art. 31 da Constituição Federal.
Aliado a isso, o Poder Executivo, a exemplo dos Poderes Legislativo e Judiciário, manterão, de forma integrada, sistema de controle interno, nos termos do art. 74 do mesmo diploma.

Em que pese essa previsão, o art. 61, inc. II, alínea ‘c’, da Constituição Federal estabelece que é de iniciativa privativa do Presidente da República a lei que disponha sobre os
servidores públicos da União e Territórios, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria.

A Constituição do Estado de Mato Grosso caminha nesse sentido, ao estabelecer que é de iniciativa privativa do prefeito a lei que disponha sobre
servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria:

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

(...)

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

E isso se deve, basicamente, pela competência do Chefe do Poder Executivo em administrar o orçamento, considerando que detém um conjunto de informações técnicas para que a gerência se efetive. Assim, eventual intervenção do Poder Judiciário deve se efetivar com prudência e deferência, sob pena de indevida intromissão em matéria que ocasiona evidente aumento de gasto público.

O Poder Judiciário, quando chamado para a discussão, com o fim de equilibrar o jogo de forças entre o constitucionalismo, marcado pela limitação do poder estatal e de proteção dos direitos fundamentais, e a democracia, que tem como fundamento o governo da maioria e o resguardo da soberania popular, deve compreender a sensibilidade do tema, agindo, como regra geral, para a proteção das regras do jogo democrático e dos canais de participação política de todos.

A atuação judicial, dada à limitação cognitiva, deve se dar com prudência e deferência em relação às escolhas técnicas e políticas dos entes estatais; a autocontenção, ao invés de restringir o poder decisório, irá contribuir para o fortalecimento dos poderes da República, pois caso contrário se instalará verdadeira dependência sistêmica em relação a constante intervenção judicial (
HIRSCHL, Ran. Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. p. 35
).

Isso porque a instituição
do sistema de controle interno, na forma como pleiteado pelo Apelante, demanda profundo conhecimento técnico e um rol extenso de informações em relação às quais o judiciário não detém conhecimento. É necessário compreender que certas decisões devem ser objeto de deliberação na arena política adequada, pois os juízes não tem capacidade institucional de decidir acerca de escolhas políticas concorrentes. Essas escolhas, se certas ou erradas, devem se submeter ao escrutínio do local de votação, em relação ao qual o judiciário não faz parte.

Essa deferência aos demais entes públicos, a longo prazo, criará uma consciência coletiva em que a sociedade terá plena ciência acerca de quem deve ser cobrado frente as decisões políticas.

Nesse aspecto, Cass Sunstein
defende o modelo de modéstia judicial ‘por meio do qual os juízes, notadamente da Suprema Corte, devem utilizar estratégias minimalistas de adjudicação diante de questões morais complexas’ (AZEVEDO CAMPOS, Carlos Alexandre de. Dimensões do Ativismo Judicial do STF. Ed. Forense. Versão Kindle). São virtudes fundamentais para a compreensão do projeto minimalista: a estreiteza e a superficialidade. Para Sunstein é necessário decidir ‘um caso de cada vez’ (
one case at a time
), com o uso construtivo do silêncio (limitações substantivas), preservando o espaço democrático, dado a falibilidade judicial e impossibilidade de correção dos erros ocasionados pela decisão judicial. Em síntese, as decisões importantes para a sociedade devem ser tomadas por atores ‘democraticamente responsáveis’ (SUNSTEIN, Cass R. One case at a time: judicial minimalism on the Supreme Court. Cambridge: Harvard University Press, p. 46-54).

Também deve ser considerado, na linha argumentativa defendida por John Griffith, que o perigo na argumentação jurídica com base nos direitos é que os problemas reais são ignorados, de forma que questões políticas e econômicas acabam sendo apresentadas como matérias jurídicas (GRIFFITH,
John. The Political Constitution. Harvard Law Review, v. 42, n. 1, pp. 2-21, 1979
).

Holmes e Sunstein (
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass Robert.
O custo dos direitos
: porque a liberdade depende de impostos. São Paulo: WMF
Martins Fontes, 2019. 220 p.
) demonstram a dificuldade judicial de levar em conta as consequências distributivas de suas decisões:

Nada que custa dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direito cuja garantia pressuponha um gasto seletivo do dinheiro dos contribuintes poderá, no fim das contas, ser protegido unilateralmente pelo Poder Judiciário sem levar em consideração as consequências orçamentárias pelas quais os outros poderes do Estado são, em última análise, responsáveis.

É necessário compreender, portanto, que a instituição de um sistema de controle interno, na forma pleiteada na inicial, implica em alteração legislativa específica para tratar da realidade local, além de um custo financeiro considerável.

É evidente, frente a isso, que eventual ordem na presente Ação Civil Pública provocará efeitos sistêmicos e orçamentários em relação aos quais, neste momento, não é possível prever. Por tal razão, sobretudo em casos de escassez de recursos e com alcance subjetivo tão amplo como o presente, impõe-se maior sensibilidade ao solucionar o caso.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022